Tribunal: TJBA
Processo: 8002370-13.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002370-13.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALNICE MARIA ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
PATRICIA BARROS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO CÔNJUGE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte formulado pela esposa de servidor público estadual falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de pensão por morte à esposa de servidor público estadual falecido, diante da alegação do Estado da Bahia de que não há provas da manutenção do vínculo conjugal à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão por morte é um benefício previdenciário conferido aos dependentes do segurado falecido, visando garantir o sustento daqueles que dele dependiam economicamente.
4. Conforme a Súmula nº 340 do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, sendo aplicável ao caso a Lei Estadual nº 11.357/2009, vigente à época do óbito do servidor.

5. O art. 12, I, da Lei Estadual nº 11.357/2009 considera o cônjuge como dependente do segurado para fins previdenciários, presumindo sua dependência econômica, conforme disposto no §1º do mesmo artigo.

6. A apelada comprovou o vínculo matrimonial com o servidor mediante certidão de casamento e a condição de esposa à época do óbito foi corroborada por documentos como a certidão de óbito do segurado.

7. Apresentada a prova do fato constitutivo do direito da autora, competia à parte apelante produzir prova em sentido contrário, como comprovante de separação judicial ou de fato entre os cônjuges, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Para concessão da pensão por morte de servidor público estadual, são requisitos essenciais: a qualidade de segurado do de cujus, o óbito do segurado e a condição de dependente do requerente. 2. A dependência econômica do cônjuge é presumida, nos termos do art. 12, §1º, da Lei Estadual nº 11.357/2009, cabendo ao ente público o ônus de comprovar eventual separação judicial ou de fato que afaste tal presunção.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 12, I e §1º, e art. 21 da Lei Estadual nº 11.357/2009; art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002370-13.2021.8.05.0243
, de Seabra, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
VALNICE MARIA DE ARAÚJO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)